Tribunal: TJDFT
Processo: 0719518-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719518-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA GLAUCIA DE HOLANDA CORREIA LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE DO BENEFÍCIO. TEORIA ACTIO NATA. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. Reconhece-se a legitimidade passiva da instituição financeira a qual compete operar as contas do PASEP (Banco do Brasil), diante dos argumentos apresentados na inicial, que se encontram intimamente ligados à atuação da instituição - não observância das normas em regência na correção dos valores depositados. A medida se impõe, sobretudo por verificar que a parte autora não questiona no feito os critérios utilizados pelo Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal responsável pela gestão das contas do PASEP, mas a atuação do Banco do Brasil em operá-las em suposta desconformidade com as orientações recebidas. 2. O art. 355, I, do CPC, autoriza o julgamento antecipado da lide nas situações em que o magistrado, destinatário das provas, verificar que já foram reunidos elementos probatórios aptos a formar sua convicção. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada se não se faz necessária a produção de prova pericial pretendida pelo autor, pois o deslinde da controvérsia jurídica instaurada no feito demanda apenas a análise de prova documental. 3. Conforme entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à sociedade de economia mista o prazo prescricional indicado no Decreto no 20.910/1932 (cinco anos), pois a incidência da mencionada norma limita-se às pessoas jurídicas de direito público. Logo, na ausência de norma específica, o prazo prescricional, na situação em que se busca correção de valores depositados em contas vinculadas ao PASEP, deve seguir a regra geral, de 10 (dez) anos, conforme previsto no art. 205 do Código Civil, a contar da data que o autor adquiriu o direito ao saque, em respeito à teoria actio nata. 4. Compete ao Banco do Brasil assegurar a manutenção dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, após cessados os depósitos anuais das respectivas cotas. Todavia, as atualizações monetárias aplicadas aos saldos das contas individuais ao longo dos anos devem seguir estritamente a legislação que rege o programa (Lei Complementar no 26/1975), bem como as diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda responsável pela gestão do PIS/PASEP. 5. Caso concreto em que a parte autora trouxe aos autos laudo pericial elaborado por contador particular, com a aplicação de índices totalmente dissonantes daqueles previstos na regulação específica do programa. 6. Conforme autorizado pelo artigo 4o, da Lei Complementar no 26/1975, vigente à época dos débitos descritos no feito, os rendimentos do PASEP eram pagos por meio de créditos mantidos na instituição financeira ou diretamente no contracheque do participante, por meio do convênio (PASEP-FOPAG) com o empregador. 7. Situação dos autos em que se verifica que os saques questionados pela parte autora foram efetivados mediante a rubrica “Pgto Rendimento FOPAG” em folha de pagamento/conta corrente, razão de convênio via PASEP/FOPAG. 8. Preliminar de cerceamento de defesa e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão impugnado não enfrentou todos os argumentos trazidos aos autos; b) artigo 373 do CPC, alegando cerceamento de defesa, porquanto indispensável para o deslinde da controvérsia a realização de prova pericial; b) artigos 400, 344 e 434, todos do mesmo diploma legal, sob o argumento de que o recorrido não apresentou nenhum documento comprobatório de suas alegações e deveria ele, ante a inversão do ônus da prova, ter juntado aos autos extrato completo e detalhado da conta individual do PASEP vinculada a ora recorrente, a fim de se verificar a evolução dos valores depositados em tal conta. Afirma que juntou extrato bancário que demonstra que não foram realizados resgates na conta PASEP como alega o recorrido. Assim, entende ter direito à restituição de valores desfalcados na aludida conta, bem como indenização a título de danos morais. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 373, 400, 344 e 434, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003